Tribunal: TJES
Processo: 0015509-37.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2024-04-11

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. PESSOA FÍSICA RESPONDE PELAS OBRIGAÇÕES. REVELIA DE
GRANIER ESCOLA PREPARATÓRIA
. AFASTADA. ELIMINAÇÃO DE CERTAME PARA CONTRATO TEMPORÁRIO. RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO. FALHA NA INFORMAÇÃO ACERCA DAS CARACTERÍSICAS DO CURSO OFERTADO, PERMITINDO QUE A CONSUMIDORA INTERPRETASSE COMO SENDO UMA SEGUNDA GRADUAÇÃO. LUCROS CESSANTES. AJUSTADOS. DANO MORAL. REDUZIDO O
QUANTUM.
RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE PROVIDO. APELO DO SEGUNDO RECORRENTE PARCIALMENTE PROVIDO.

I
–
Prospera o pleito da apelante Lucineia Batista de Sena Bastos, para que a pessoa física do Sr. Jairo Granier integre a condenação exarada, pois, ao que se observa dos autos, trata-se de empresário individual, sendo certo que tal denominação é uma ficção que não pressupõe a existência de uma pessoa jurídica para exploração da atividade, pois é o próprio empresário (pessoa física) quem exerce o comércio em nome próprio e responde (com seus bens) pelas obrigações firmadas pela empresa individual
.

II
–
Comporta acolhimento a pretensão de afastamento da revelia reconhecida em desfavor do segundo apelante, posto que, na hipótese, a empresa e a pessoa física do sócio se confundem, não havendo que se falar que teria deixado de apresentar defesa, por ter comparecido através da pessoa física, não havendo que se falar em anulação da sentença, porquanto o Magistrado
a quo
apontou pela inaplicabilidade dos seus efeitos, por aplicação do art. 345, inciso I, do CPC.

III
-
Não tendo a Instituição recorrente demonstrado que prestou, juntamente com os demais fornecedores do serviço, informações claras e precisas acerca do curso que estavam ofertando, sobretudo acerca da não configuração de um novo curso de graduação, considera-se acertada a decisão do juízo
a quo
, que reconheceu a falha na prestação de serviços dos requeridos e os condenou às reparações de ordem material e moral.

IV -
Faz jus a requerente ao recebimento de indenização equivalente a 12 (doze) meses de salário – prazo do contrato temporário que seria firmado -, conforme edital acostado aos autos. No entanto, considerando que a parte não demonstrou possuir pós graduação, o valor da remuneração mensal a ser utilizado como parâmetro é de R$ 1.826,12 (mil oitocentos e vinte e seis reais e doze centavos), de modo que 12 (doze) meses alcançaria o montante de R$ 21.913,44 (vinte e um mil, novecentos e treze reais e quarenta e quatro centavos). Quanto ao cartão alimentação, em que pese sua previsão no edital, a parte autora não comprovou o
quantum
mensal que seria auferido, ônus que lhe competia, devendo, portanto, ser afastado da condenação.

V –
Quanto ao décimo terceiro e férias acrescidas do terço constitucional, o Supremo Tribunal Federal fixou tese (Tema 551) de que
“servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional”,
salvo expressa previsão legal e/ou contratual, as quais não restaram demonstradas nos autos. Logo, tais rubricas também devem ser extirpadas do cálculo dos lucros cessantes.

VI -
No que tange ao pleito de ressarcimento dos valores pagos pelo curso, posto que não atingida a finalidade almejada, tem-se que deve ser mantida tal devolução no patamar de R$ 3.895,00 (três mil, oitocentos e noventa e cinto reais), porquanto devidamente demonstrados respectivos desembolsos nos autos.

VII -
O
quantum
arbitrado na origem a título de danos morais comporta minoração, posto que o art. 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida de acordo com a extensão do dano sofrido pelo ofendido, ou seja, seu valor deve ser razoável e proporcional ao dano moral causado pelos ofensores, procurando compensá-lo dos prejuízos suportados, servindo, ainda, de medida pedagógica para os réus sem, contudo, caracterizar enriquecimento injusto pela vítima. Nesse contexto, sopesando tais elementos, considera-se que o
quantum
fixado pelo Magistrado
a quo,
no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mostra-se desarrazoado, devendo ser reduzido para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

VIII -
Recursos conhecidos, com provimento à irresignação de Lucineia Batista de Sena Bastos e parcial provimento ao apelo de Granier Escola Preparatória.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015509-37.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCINEIA BATISTA DE SENA BASTOS e outros

APELADO: IAPE - GESTAO, CONSULTORIA, ASSESSORIA E PLANEJAMENTO EDUCACIONAL LTDA - ME e outros

RELATOR:
DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. PESSOA FÍSICA RESPONDE PELAS OBRIGAÇÕES. REVELIA DE
GRANIER ESCOLA PREPARATÓRIA
. AFASTADA. ELIMINAÇÃO DE CERTAME PARA CONTRATO TEMPORÁRIO. RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO. FALHA NA INFORMAÇÃO ACERCA DAS CARACTERÍSICAS DO CURSO OFERTADO, PERMITINDO QUE A CONSUMIDORA INTERPRETASSE COMO SENDO UMA SEGUNDA GRADUAÇÃO. LUCROS CESSANTES. AJUSTADOS. DANO MORAL. REDUZIDO O
QUANTUM.
RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE PROVIDO. APELO DO SEGUNDO RECORRENTE PARCIALMENTE PROVIDO.

I
–
Prospera o pleito da apelante Lucineia Batista de Sena Bastos, para que a pessoa física do Sr. Jairo Granier integre a condenação exarada, pois, ao que se observa dos autos, trata-se de empresário individual, sendo certo que tal denominação é uma ficção que não pressupõe a existência de uma pessoa jurídica para exploração da atividade, pois é o próprio empresário (pessoa física) quem exerce o comércio em nome próprio e responde (com seus bens) pelas obrigações firmadas pela empresa individual
.

II
–
Comporta acolhimento a pretensão de afastamento da revelia reconhecida em desfavor do segundo apelante, posto que, na hipótese, a empresa e a pessoa física do sócio se confundem, não havendo que se falar que teria deixado de apresentar defesa, por ter comparecido através da pessoa física, não havendo que se falar em anulação da sentença, porquanto o Magistrado
a quo
apontou pela inaplicabilidade dos seus efeitos, por aplicação do art. 345, inciso I, do CPC.

III
-
Não tendo a Instituição recorrente demonstrado que prestou, juntamente com os demais fornecedores do serviço, informações claras e precisas acerca do curso que estavam ofertando, sobretudo acerca da não configuração de um novo curso de graduação, considera-se acertada a decisão do juízo
a quo
, que reconheceu a falha na prestação de serviços dos requeridos e os condenou às reparações de ordem material e moral.

IV -
Faz jus a requerente ao recebimento de indenização equivalente a 12 (doze) meses de salário – prazo do contrato temporário que seria firmado -, conforme edital acostado aos autos. No entanto, considerando que a parte não demonstrou possuir pós graduação, o valor da remuneração mensal a ser utilizado como parâmetro é de R$ 1.826,12 (mil oitocentos e vinte e seis reais e doze centavos), de modo que 12 (doze) meses alcançaria o montante de R$ 21.913,44 (vinte e um mil, novecentos e treze reais e quarenta e quatro centavos). Quanto ao cartão alimentação, em que pese sua previsão no edital, a parte autora não comprovou o
quantum
mensal que seria auferido, ônus que lhe competia, devendo, portanto, ser afastado da condenação.

V –
Quanto ao décimo terceiro e férias acrescidas do terço constitucional, o Supremo Tribunal Federal fixou tese (Tema 551) de que
“servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional”,
salvo expressa previsão legal e/ou contratual, as quais não restaram demonstradas nos autos. Logo, tais rubricas também devem ser extirpadas do cálculo dos lucros cessantes.

VI -
No que tange ao pleito de ressarcimento dos valores pagos pelo curso, posto que não atingida a finalidade almejada, tem-se que deve ser mantida tal devolução no patamar de R$ 3.895,00 (três mil, oitocentos e noventa e cinto reais), porquanto devidamente demonstrados respectivos desembolsos nos autos.

VII -
O
quantum
arbitrado na origem a título de danos morais comporta minoração, posto que o art. 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida de acordo com a extensão do dano sofrido pelo ofendido, ou seja, seu valor deve ser razoável e proporcional ao dano moral causado pelos ofensores, procurando compensá-lo dos prejuízos suportados, servindo, ainda, de medida pedagógica para os réus sem, contudo, caracterizar enriquecimento injusto pela vítima. Nesse contexto, sopesando tais elementos, considera-se que o
quantum
fixado pelo Magistrado
a quo,
no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mostra-se desarrazoado, devendo ser reduzido para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

VIII -
Recursos conhecidos, com provimento à irresignação de Lucineia Batista de Sena Bastos e parcial provimento ao apelo de Granier Escola Preparatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de Lucineia Batista de Sena Bastos e, por igual votação, dar parcial provimento ao recurso de Granier Escola Preparatória, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0015509-37.2014.8.08.0048

APELANTE/APELADO:

LUCINEIA BATISTA DE SENA BASTOS

APELADA/APELANTE:

GRANIER ESCOLA PREPARATÓRIA

APELADA:

IAPE - GESTÃO, CONSULTORIA, ASSESSORIA E PLANEJAMENTO EDUCACIONAL LTDA – ME

APELADA:

SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE NANUQUE LTDA - EPP

RELATOR:

DES.SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
apelações cíveis
interpostas por
LUCINEIA BATISTA DE SENA BASTOS
e por
GRANIER ESCOLA PREPARATORIA
, no intuito de reformarem a sentença (fls. 631/638v), complementada pela decisão de fls. 671/671v, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Serra, nos autos da presente
“ação de responsabilidade civil com indenização por danos materiais e morais”
, ajuizada em face da
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE NANUQUE LTDA – EPP E OUTROS
, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, para
“condenar as requeridas solidariamente a pagar:
a) A título de danos emergentes a quantia de R$ 3.895,00 (três mil, oitocentos e noventa e cinto reais) a serem devidamente corrigidas a partir da data do efetivo desembolso e juros da citação;

b) A título de lucros cessantes referentes aos salários e benefícios previstos no edital que a autora deixou de perceber, perfazendo-se a quantia de R$ 73.130,50 (setenta e três mil, cento e trinta reais e cinquenta centavos), com juros e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, nos termos do art. 398 do Código Civil e Súmulas 43 e 54 do STJ; e

c) A título de indenização por reparação aos danos morais à autora, no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), atualizado com juros a partir da citação e correção monetária a partir desta data, nos termos da Súmula 362 do STJ”.

Sustenta a recorrente
LUCINEIA BATISTA DE SENA BASTOS
(fls. 663/668)

que a sentença deve ser reformada, para que também seja condenada a pessoa física do Sr. Jairo Granier.

Por sua vez,
GRANIER ESCOLA PREPARATORIA
sustenta, em síntese (fls. 713/730), que deve ser afastado o reconhecimento da revelia. No mérito, informa que inexistiu propaganda enganosa, porquanto o curso foi divulgado como "segunda licenciatura" e não como "segunda graduação", acrescentando que a inserção do termo "segunda licenciatura" no contrato e na divulgação do curso, embora ao final tenha sido expedido certificado de complementação de estudos, visou a uma melhor informação sobre o valor acadêmico da aludida titulação. Deste modo, pleiteia a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a demanda.

De início, para uma melhor compreensão da controvérsia, cumpre transcrever os fundamentos utilizados pelo Magistrado
a quo
para julgar parcialmente procedente a demanda:

“
Inicialmente, considerando que a demanda foi ajuizada em face da requerida GRANIER ESCOLA PREPARATÓRIA e a contestação foi apresentada pela pessoa física de Jairo Granier, decreto a revelia de GRANIER ESCOLA PREPARATÓRIA, com fulcro no art. 344 do CPC, eis que as pessoas físicas e jurídicas a princípio não se confundem. Saliento, entretanto, a inaplicabilidade de seus efeitos na demanda posta em análise, conforme preconizado pelo art. 345, inciso I do mesmo Diploma, haja vista a contestação tempestiva oferecida pela primeira ré.

Cumpre salientar que a lide versa sobre relação de consumo, visto que se amolda aos dispositivos constantes dos arts. 2º e 3º da Lei 8.078/90 e, por conseguinte, o presente caso deve ser julgado à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor, de maneira que a responsabilidade civil deve ser analisada sob a ótica objetiva, conforme art. 14 do CDC: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

Cuidam-se os autos de Ação de Responsabilidade Civil com Dano Moral e Material na qual alega que é formada em pedagogia, desde 17/12/2010 e pretendo a segunda graduação, matriculou-se no curso de Artes Visuais em 03/01/2013, ofertado pelas requeridas.

Afirma que a demandante que contratou o mencionado curso junto a requerida Instituto de Educação Superior de Vitória, sendo o polo de ensino e o contrato firmado foi junto à requerida IAPE e o diploma expedido pela requerida FANAN, no qual constava o credenciamento junto ao MEC.

Alega que após a realização do curso se candidatou para um processo seletivo junto à Prefeitura Municipal de Serra, sendo convocada para designação temporária da vaga de Artes visuais e educação infantil. Que no ato da apresentação dos documentos, obteve a negativa do ente público sob justificativa de que o curso realizado se tratava de apenas de complementação de estudos.

Sustenta que na ocasião foi informada pela Secretaria de Educação do Espírito Santo que a instituição requerida, FANAN, não possuía autorização para emitir diplomas e portanto, a autora não estaria apta para lecionar o curso contratado pela demandante.

Assim, pugna pela condenação das requeridas aos pagamentos dos danos patrimoniais consistentes na devolução do valor pago pelo curso, danos emergentes e lucros cessantes referentes aos salários que deixou de receber, bem como na reparação por danos morais.

Em contestação, as requeridas alegam culpa exclusiva da requerente, que não tem compreensão da diferença entre segunda licenciatura e segunda graduação, estando claro através do contrato que o objeto do curso se tratava de segunda licenciatura, tratando-se o curso de complementação de estudos e não de segunda graduação.

Ainda, afirmam a ausência de nexo de causalidade ao argumento de que o motivo de eliminação da autora no processo seletivo se deu por desatenção às exigências do edital e pelo desconhecimento da modalidade do curso ao qual se matriculou.

[...]

Pois bem. Analisando as provas documentais acostadas nos presentes autos, especialmente o contrato firmado entre as partes às fls. 10/11, verifico que o mesmo tem como objeto “Curso de Segunda Licenciatura”, não trazendo nenhuma outra especificação quanto à modalidade sequencial de complementação de estudos ou graduação. Igualmente o requerimento de matrícula (fl. 60-v), restou silente quanto as especificações do curso ofertado.

Ainda, analisando a publicidade da instituição requerida (fls. 21-v/22), esta deixa claro que a instituição anuncia que a faculdade é credenciada junto ao MEC, bem como todos os recibos de pagamento (11-v/12) mencionam o pagamento prestação de serviços de “Complementação/2ª Graduação”. Além disso o comprovante de quitação do curso (fls. 12-v) consta expressamente “segunda graduação em artes”.

Faço constar que a informação da modalidade de curso “complementação de estudos” somente aparece na certidão de conclusão de curso (fl. 08-v) e no histórico escolar (fl. 09/09-v) todos datados quando da finalização do curso, o que leva a crer que a autora só poderia ter tomado conhecimento que seu curso se tratava de complementação e não de segunda graduação quando já havia concluído toda a carga horária e efetivado todos os pagamentos na forma acordada.

Dessa forma, independente da modalidade do curso de fato ofertada pelas requeridas, do exame das provas acostadas nos autos deixa nítida a violação do dever de informação, evidenciando a responsabilidade objetiva das demandadas em indenizar os eventuais danos suportados pela autora, posto que tais especificações do curso contratado não ocorreram quando contratação dos serviços educacionais das requeridas e tampouco deixa claro para a consumidora as consequências práticas de aplicabilidade profissional da “complementação de estudos”.

Tanto assim é de fato, que as requeridas reconhecem diversas vezes em sua peça de defesa a “falta de noção” da normatização e titulação concedida pelo certificado que foi entregue, noção esta que, pela leitura do contrato, do encarte e dos recibos nem de longe é esclarecida pela instituição requerida, o que já deixa explícito a ofensa ao direito de informação do consumidor, tendo em vista que estas especificações deveriam constar no contrato e em evidência, de forma clara e destacada, nos moldes que prevê a legislação consumerista.

Isto porque, não é exigível do consumidor que tenha pleno no domínio de todas as disposições legais de natureza técnica que regulamentam os cursos. Ressalto que sequer consta do contrato as regulamentações e diretrizes as quais o curso ofertado se enquadrava, tampouco que o curso ofertado objeto do contrato se trata de “complementação de estudos” e, principalmente, se ao final do curso seria entregue ao formando certificação ou diploma.

Ressalto que quanto à nota explicativa de fls. 65/66, não comprovação nos autos de que a referida documentação tenha sido entregue ou explicada pra autora no ato da matrícula.

Portanto, a conduta das requeridas contraria a boa-fé contratual, posto que a menção em documentos da expressão “complementação de estudos” só veio ocorrer ao final do curso.

Consequentemente, não há que se falar em erro da autora na verificação e inscrição do edital, já que o curso oferecido, pago e concluído, bastaria ao atendimento dos requisitos exigidos, uma vez que as demandas mencionam expressamente quando do pagamento das mensalidades se tratar de pagamento referente à segunda graduação.

Dessa forma, é perfeitamente crível que a demandante, de fato, realizou o curso acreditando se tratar de segunda graduação, tanto que assim se candidatou para o processo seletivo de edital 006/2013 e tendo sido convocada e, posteriormente, desclassificada conforme motivação emitida pela Prefeitura Municipal de Serra às fls. 13, restam presentes a conduta ilícita por violação do dever de informação e o nexo de causalidade.

[...]

Na hipótese carreada dos autos, a demandada não comprovou sua regularidade para ministração da modalidade de curso que diz ter sido contratado pela requerente, ônus do qual não se desincumbiu.

[...]

Já em relação à pessoa jurídica GRANIER ESCOLA PREPARATÓRIA, entendo demonstrada sua responsabilidade pelos eventos narrados pela autora, uma vez que os recibos de pagamento das mensalidades de fls. 11-v/12, foram todos gerados em nome de empresa de sua titularidade, deixando clara sua participação na cadeia de consumo.

Quanto a responsabilidade da requerida IAPE – Instituto Avançado de Pesquisas Educacionais, verifico que esta participou efetivamente como contratada através do contrato de prestação de serviços educacionais (fls. 10/11) firmado entre as partes, o qual restou silente quanto as especificações técnicas referentes ao curso, violando a boa-fé contratual e o direito de informação do consumidor.

No mais, a requerida FANAN – Faculdade de Nanuque, é igualmente responsável, considerando-se que o material de divulgação de sua titularidade informava ser a requerida instituição credenciada junta ao MEC, bem como a emissão de certificado de conclusão de curso, no qual consta equivocadamente sua credenciação junto ao MEC, uma vez que não comprovou no decurso da ação sua habilitação para a expedição do referido documento.

Portanto, de todo o lado que se analise a questão, resta evidenciada o dever das requeridas em indenizar solidariamente os eventuais danos que tenham sido suportados pela requerente, ante a conduta ilícita e o nexo de causalidade demonstrada, razão pela qual passo à análise da existência dos danos alegados e sua extensão.

[...]

Dadas as circunstâncias do contrato, em que restou silente quanto às especificações técnicas da modalidade de curso que efetivamente estava sendo contratada pela autora, patente é que o curso realizado não se prestou à finalidade da contratação, caracterizando o incontestável vício do serviço e impondo o ressarcimento dos valores pagos na forma conforme pretendido.

Tanto que em suas palavras realizou um curso “inútil” à sua qualificação profissional. Ressalto, as requeridas deixaram de comprovar a habilitação do curso para expedição de diploma válido, razão pela qual, em tese, o certificado não se presta nem para o concurso, conforme provas constantes dos autos e tampouco para lecionar em outras instituições de ensino.

No que se refere ao quantum da indenização pretendida no valor de R$ 30.000,0 (trinta mil reais) a autora não demonstrou a diminuição de seu patrimônio correspondente a este valor, razão pela qual entendo que a indenização a ser fixada a título de danos emergentes deva ser somente no valor correspondente ao pagamento do curso de R$ 3.895,00 (três mil, oitocentos e noventa e cinto reais), desembolsados conforme comprovantes 11-v/12-v.

Ainda, requer a autora a indenização a título de lucros cessantes na proporção de 12 meses de salário correspondente ao cargo submetido no concurso de edital 006/2013, adicionado do ticket refeição, décimo terceiro salário e férias mais um terço, totalizando a quantia de R$ 73.130,50 (setenta e três mil, cento e trinta reais e cinquenta centavos).

Quanto aos lucros cessantes, também entendo serem devidos, tendo em vista que a autora submetida ao certame, foi inicialmente classificada para o cargo de professora, ocupando a 53ª posição, tendo sido aprovada para ocupação do cargo pretendido de designação temporária e somente após sua aprovação, no momento da apresentação da documentação exigida para ocupação do cargo, a mesma foi desclassificada conforme motivação emitida pelo ente público (fl. 13), ao argumento que o certificado apresentado do curso sequencial não se presta a equivalência para os cursos de graduação.

Portanto, estando devidamente comprovada a renda que seria de fato percebida pela autora, bem como os benefícios no decurso do prazo da designação temporária, através da cópia do edital às fls. 14/20, alternativa não há se não a condenação das requeridas à reparação pelos lucros cessantes na forma pretendida.

[...]

Assim, entendo que esses fatos não se tratam de meros aborrecimentos inerentes do dia a dia. Essa situação merece uma reprimenda mais severa, a fim de coibir as rés de reiterar esses atos com outros consumidores.

[...]

Diante destas circunstâncias, e a fim de evitar enriquecimento ilícito, hei por bem fixar os danos morais, por equidade, em valor correspondente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por entender que este valor se apresenta como adequado, mesmo porque, repisamos, as estimativas do dano moral, que não se destina à reposição do bem lesado, mas sim a indenização ao abalo emocional, os aborrecimentos sofridos pela parte requerente”.

Pois bem.

Inicialmente, tenho que prospera o pleito da apelante Lucineia Batista de Sena Bastos, para que a pessoa física do Sr. Jairo Granier integre a condenação exarada, pois, ao que se observa à fl. 713, trata-se de empresário individual, sendo certo que tal denominação é uma ficção que não pressupõe a existência de uma pessoa jurídica para exploração da atividade, pois é o próprio empresário (pessoa física) quem exerce o comércio em nome próprio e responde (com seus bens) pelas obrigações firmadas pela empresa individual.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. REDIRECIONAMENTO. 1. A controvérsia cinge-se à responsabilidade patrimonial do empresário individual e as formalidades legais para sua inclusão no polo passivo de execução de débito da firma da qual era titular. 2. O acórdão recorrido entendeu que o empresário individual atua em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelas obrigações assumidas no exercício de suas atividades profissionais, sem as limitações de responsabilidade aplicáveis às sociedades empresárias e demais pessoas jurídicas. 3.
A jurisprudência do STJ já fixou o entendimento de que "a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual
" (resp 1.355.000/sp, Rel. Ministro marco buzzi, quarta turma, julgado em 20/10/2016, dje 10/11/2016) e de que "
o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos
" (aresp 508.190, Rel. Min. Marco buzzi, publicação em 4/5/2017). 4. Sendo assim,
o empresário individual responde pela dívida da firma, sem necessidade de instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do cc/2002 e arts. 133 e 137 do cpc/2015), por ausência de separação patrimonial que justifique esse rito
. 5. O entendimento adotado pelo tribunal de origem guarda consonância com a jurisprudência do STJ, o que já seria suficiente para se rejeitar a pretensão recursal com base na Súmula nº 83/stj. O referido verbete sumular aplica-se aos recursos interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse sentido: RESP 1.186.889/df, segunda turma, relator ministro castro meira, dje de 2.6.2010. 6. Não obstante isso, não se constata o preenchimento dos requisitos legais e regimentais para a propositura do Recurso Especial pela alínea "c" do art. 105 da CF. 7. A apontada divergência deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com a indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 8. In casu, o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar que os casos comparados tratam da mesma situação fática: empresário individual. Ao revés, limitou-se a transcrever ementas e trechos que versam sobre sociedade empresarial cuja diferença em relação ao caso dos autos foi suficientemente explanada neste julgado. 9. Recurso Especial não conhecido. (STJ; REsp 1.682.989; Proc. 2017/0144466-0; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 09/10/2017)

Nesta toada, adentrando na análise do recurso interposto por GRANIER ESCOLA PREPARATORIA, tenho por deferir, de plano, o benefício da gratuidade de justiça, face à declaração de precariedade econômica apresentada e comprovação da baixa na atividade empresarial anteriormente exercida (fl. 712), inexistindo elementos nos autos aptos a infirmarem a presunção de precariedade econômica alegada.

Na sequência, também comporta acolhimento a pretensão de afastamento da revelia reconhecida em seu desfavor, posto que, na hipótese, conforme visto, a empresa e a pessoa física do sócio se confundem, não havendo que se falar que teria deixado de apresentar defesa, por ter comparecido através da pessoa física.

Ilustrando:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA-E-VENDA DE AÇO E FERRO. AÇÃO DE COBRANÇA. Contestação não conhecida em razão da ausência de regularização da representação processual da microempresa individual. Procuração outorgada exclusivamente pela sócia. Mera irregularidade.
Hipótese em que a empresa e a pessoa física do sócio se confundem. Inexistência de personalidades jurídicas distintas. Mera ficção jurídica. Revelia afastada.
Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP; AI 2158141-83.2023.8.26.0000; Ac. 17294306; Taubaté; Trigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Walter Exner; Julg. 28/10/2023; DJESP 09/11/2023; Pág. 2712)

Todavia, não há que se falar em anulação da sentença, porquanto o Magistrado
a quo
apontou pela inaplicabilidade dos efeitos da revelia,
“conforme preconizado pelo art. 345, inciso I do mesmo Diploma, haja vista a contestação tempestiva oferecida pela primeira ré”
.

Sendo assim, adentrando no mérito da irresignação apresentada, cumpre ressaltar, antes de tudo, que o caso deve ser analisado à luz das normas consumeristas, eis que as partes estão inseridas no conceito de consumidora e de fornecedores de serviços, conforme arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/1990.

Neste cenário, analisando o conjunto probatório dos autos,
verifica-se a presença de elementos que evidenciam ter sido a recorrente levada equívoco quanto ao curso frequentado junto à GRANIER, com certificação pela FANAN, porquanto nos recibos de prestação de serviços educacionais acostados às fls. 15/17 consta a informação de que a requerente estaria frequentando curso de
“segunda graduação em artes”
, ao passo que o histórico escolar acostado às fls. 09/09v e a certidão de conclusão de curso de fl. 10_mencionam que o curso seria de
“licenciatura em artes visuais”
.

Desta forma, não ficou claro para a consumidora que o curso contratado não seria de licenciatura plena, ou seja, que não se tratava de um novo curso de graduação, dando margem para que a parte interpretasse que se trataria uma graduação independente em artes visuais.

Observa-se o depoimento da informante Andrea da Silva Barros Silva (fls. 395/396), utilizado como prova emprestada neste feito, onde consta que
”o documento do autor não foi aceito pois o instituto Granier informou que seria feito um curso de graduação e no documento constou um curso de complementação”
, o que, em convergência com os demais elementos probatórios constantes dos autos, permite concluir, tal como apurado pelo Magistrado
a quo,
pela falha dos requeridos quanto ao dever de informação.

No julgamento do mandado de segurança impetrado pela requerente e demais candidatos em face do Município de Serra (nº 0001839-29.2014.8.08.0048), onde foi postulada a validação do certificado aqui discutido e reintegração no certame, o qual se encontra transitado em julgado, a douta Magistrada sentenciante reconheceu que
“ao que se percebe, é que
os certificados apresentados pelos impetrantes foram emitidos de forma
irregular
pela Fanan
- Faculdade de Nanuque, pois
dão a entender que as impetrantes possuem uma nova licenciatura
”
.

Diante de tais elementos, é sabido que o fornecedor é obrigado a cumprir a oferta veiculada em propaganda, devendo as informações referentes ao serviço ou produto serem corretas, claras e precisas, como se vê nos artigos 30 e 31, da Lei 8.078/90:

Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.

Nesse contexto, extrai-se dos autos que houve violação ao dever de informação, descrito no art. 6º, inciso III, CDC,
in verbis
:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...] III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

Portanto, não tendo a Instituição recorrente demonstrado que prestou, juntamente com os demais fornecedores do serviço, informações claras e precisas acerca do curso que estavam ofertando, sobretudo quanto à não configuração de um novo curso de graduação, considero acertada a decisão do juízo
a quo
, que reconheceu a falha na prestação de serviços dos requeridos e os condenou às reparações de ordem material e moral.

Cumpre destacar que a responsabilidade das rés em casos como o ora analisado é objetiva, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a instituição de ensino, por ser uma prestadora de serviços, detém o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, abrangendo o dever de informação, proteção e boa-fé com o consumidor. Veja-se:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Assim, nos termos do art. 14, § 3º, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor, ao comercializar os seus serviços sem atentar para os cuidados necessários e a autenticidade das informações que repassou, deve responder pelos riscos inerentes à atividade desenvolvida e mal desempenhada, configurando-se responsabilidade pelo fato do serviço.

A reparação objetiva, amparada na teoria do risco, prescinde do elemento culpa em caso de responsabilização civil do fornecedor por dano causado ao consumidor, bastando a comprovação do prejuízo sofrido e do nexo causal entre eles.

Nesse contexto, a consequência é a manutenção da condenação à restituição das mensalidades pagas, à indenização por danos morais e ao ressarcimento dos lucros cessantes, mormente por ter restado claro à fl. 13 que a autora havia sido
inicialmente classificada para o cargo em designação temporária de professora MaPB – Assessoramento Pedagógico, em 53º (quinquagésimo terceiro) lugar, todavia, foi desclassificada somente no momento de fornecer os documentos para formalizar o contrato, face à não validação do título aqui discutido como segunda graduação, de modo que não contabilizou a respectiva pontuação na avaliação de títulos.

Em situação semelhante, envolvendo o pagamento de lucros cessantes, assim já se posicionou esta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SEM REGISTRO NO MEC. DIPLOMA INVÁLIDO. CONTRATO DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA CESSADO ANTECIPADAMENTE. LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. PERÍODO REMANESCENTE DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Na hipótese dos autos, o Juízo a quo julgou improcedente o pleito de pagamento de lucros cessantes por considerar que não há nos autos documentos que demonstrem com propriedade de que a autora estaria devidamente selecionada/aprovada para o processo seletivo de designação temporária e que isso, somente não ocorreu, por ausência da regulamentação do curso da autora perante o MEC. II.
No tocante aos lucros cessantes, o artigo 402, do Código Civil, determina que salvo as exceções expressamente previstas em Lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar
. III. In casu, a parte Recorrente logrou êxito em comprovar que havia sido Contratada Temporariamente para exercer o cargo de Professora de Geografia, diante do Processo Seletivo Simplificado SEDU nº 23/2015. Inclusive, à fl. 82, restou juntado o documento de Autorização de Exercício da Recorrente, datado de 28.01.2016. Ademais,
a Recorrente também comprovou que seu Contrato restou rescindido antecipadamente, apenas pela irregularidade dos cursos ofertados pela Faculdade de Nanuque - FANAN
, fazendo-se necessária a complementação dos mesmos, nos termos do documento de fl. 84. lV.
Uma vez que o prazo previsto para a extinção do Contrato Temporário da Recorrente era a data de 22.12.2016, e tendo sido o contrato extinto antecipadamente, em 04.08.2016, pela irregularidade dos cursos ofertados pela Faculdade de Nanuque - FANAN (Empresa Recorrida), a Recorrente faz jus ao recebimento do salário que teria sido percebido durante referido período
. V. Recurso conhecido e provido, condenando a Recorrida ao pagamento de lucros cessantes e perda de uma chance, no período compreendido de 05.08.2016 a 22.12.2016.. (TJES; AC 0001770-81.2016.8.08.0062; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 15/02/2022; DJES 24/03/2022)

Todavia, no tocante ao
quantum
apurado a título de lucros cessantes, verifico que a sentença comporta ajustes.

Faz jus a requerente ao recebimento de indenização equivalente a 12 (doze) meses de salário – prazo do contrato temporário que seria firmado -, conforme edital acostado às fls. 14/20. No entanto, considerando que a parte não demonstrou possuir pós graduação, o valor da remuneração mensal a ser utilizado como parâmetro é aquele previsto à fl. 27 (R$ 1.826,12 – mil oitocentos e vinte e seis reais e doze centavos), de modo que 12 (doze) meses alcançaria o montante de R$ 21.913,44 (vinte e um mil, novecentos e treze reais e quarenta e quatro centavos). Quanto ao cartão alimentação, em que pese sua previsão no edital, a parte autora não comprovou o
quantum
mensal que seria auferido, ônus que lhe competia, devendo, portanto, ser afastado da condenação.

Quanto ao décimo terceiro e férias acrescidas do terço constitucional, o Supremo Tribunal Federal fixou tese (Tema 551) de que
“servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional”,
salvo expressa previsão legal e/ou contratual, as quais não restaram demonstradas nos autos. Logo, tais rubricas também devem ser extirpadas do cálculo dos lucros cessantes.

Sendo assim, remanesce, para efeito de indenização por lucros cessantes, apenas a quantia de R$ 21.913,44 (vinte e um mil novecentos e treze reais e quarenta e quatro centavos).

No que tange ao pleito de ressarcimento dos valores pagos pelo curso, posto que não atingida a finalidade almejada, tenho que deve ser mantida tal devolução no postulado patamar de R$ 3.895,00 (três mil, oitocentos e noventa e cinto reais), porquanto devidamente demonstrados respectivos desembolsos às fls. 11-v/12-v.

Acerca da condenação exarada a título de danos morais, considero que deve ser mantida, na medida em que a situação vivenciada pela demandante não se trata de mero dissabor cotidiano, havendo verdadeiro abalo, decorrente de frustração e angústia, por não poder assumir a vaga de trabalho que almejava, cujo êxito no processo seletivo só foi frustrado em razão dos atos ilícitos praticados pelas requeridas.

Todavia, o
quantum
arbitrado na origem comporta minoração, posto que o art. 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida de acordo com a extensão do dano sofrido pelo ofendido, ou seja, seu valor deve ser razoável e proporcional ao dano moral causado pelos ofensores, procurando compensá-lo dos prejuízos suportados, servindo, ainda, de medida pedagógica para os réus sem, contudo, caracterizar enriquecimento injusto pela vítima.

Nesse contexto, sopesando tais elementos, tenho que o
quantum
fixado pelo Magistrado
a quo,
no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mostra-se desarrazoado, devendo ser reduzido para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em situação análoga, este Sodalício fixou indenização extrapatrimonial no referido patamar:

APELAÇÃO CÍVEL. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. ERRO QUANTO AO PERÍODO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E JULGAMENTO EXTRA PETITA AFASTADAS. MÉRITO. OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO. PERDA DE UMA CHANCE. DANOS MORAIS REDUZIDOS. ALTERAÇÃO CONSECTÁRIOS LEGAIS DE OFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 4. No presente caso, é possível observar que a eliminação da autora no certame foi motivada exclusivamente pelo erro material quanto ao período de realização do curso de pós-graduação, tendo em vista que estavam presentes os demais requisitos para a sua aprovação, devendo ser mantida a sentença neste ponto. 5. Quanto a inoponibilidade da teoria da perda de uma chance, razão alguma assiste à apelante, considerando que esta foi responsável por frustrar a probabilidade de sucesso da apelada em obter o benefício futuro da contratação. 6. Necessário se afigura esclarecer que a perda da chance não deve ser entendida como a perda da obtenção de um resultado certo. Trata-se, contudo, da perda concreta e provável de se auferir uma vantagem futura. 7. Analisando os autos, noto que a apelada havia preenchido todos os requisitos do Edital nº 045/2016 para o exercício do magistério, além de ter alcançado o primeiro lugar na classificação geral, motivo pelo qual compreendo que a probabilidade de firmar o contrato temporário mostrava-se concreta e não uma mera hipótese ou possibilidade aleatória. 8. No entanto, o prosseguimento do processo de contratação temporária junto a SEDU dependia da apresentação de diversos documentos, dentre eles o certificado de conclusão do curso de pós-graduação. 9. De fato, a Editora e Distribuidora Educacional S/A, ao emitir o documento com erro material quanto ao período, retirou a chance da apelada de prosseguir com a contratação, motivo pelo qual não vejo razão em alterar o posicionamento externado da r. Sentença de fls. 126/134. [...] 13. Todavia,
embora a apelante tenha quebrado as legítimas expectativas da apelada quanto à efetivação do contrato, entendo como justo que o valor compensatório final a título de danos morais seja fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), por considerá-lo suficiente para compensar o dano suportado sem gerar seu enriquecimento ilícito.
[...] (TJES; Apl 0004328-88.2017.8.08.0030; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 16/07/2019; DJES 30/07/2019)

Do exposto, conheço dos recursos interpostos.
No tocante à irresignação de Lucineia Batista de Sena Bastos, dou-lhe provimento
, para admitir que os efeitos da condenação exarada também recaiam sobre a pessoa física de Jairo Granier.
Quanto ao apelo de Granier Escola Preparatória, dou-lhe parcial provimento
, para afastar a revelia que fora reconhecida em seu desfavor, sem anulação da sentença, posto que não lhe foram aplicados os efeitos a ela inerentes, bem como reduzir o valor dos lucros cessantes para o montante de R$ 21.913,44 (vinte e um mil, novecentos e treze reais e quarenta e quatro centavos) e os danos morais para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantida a forma de atualização adotada na sentença.

Considerando que com o parcial provimento do apelo de Granier Escola Preparatória apenas houve o parcial ajuste dos valores indenizatórios, restando mantidas as condenações impostas, mantenho o ônus sucumbencial tal como fixado no Juízo de origem, devendo apenas ser observada a suspensão da cobrança em desfavor da referida parte (Granier), face à gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso interposto por Lucineia Batista de Sena Bastos e dar provimento parcial ao recurso interposto por Granier Escola Preparatória.